Tribunal: STF
Processo: RE 357807
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada, fundada em
precedente do STF sobre a matéria dos autos. 3. CPMF.
Constitucionalidade. EC nº 21/99. 4. Agravo regimental a que se nega
 provimento